Tribunal: TJDFT
Processo: 0723556-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre o não pagamento de taxas condominiais ordinárias vencidas e vincendas, devidas pelo réu, ora apelante. Diante disso, com lastro nos instrumentos colacionados e nos comprovantes exibidos, fora aviada a pretensão de cobrança. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, acolhendo a pretensão autoral, julgara procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento das parcelas discriminadas na inicial, no valor original de R$ 6.167,42 (seis mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos), devidamente atualizado, além do pagamento das parcelas vencidas e não pagas no curso da ação, acrescidas de correção e dos encargos moratórios consignados na correlata convenção. O réu, inconformado, interpusera apelo, pugnando, em suma, a reforma da sentença. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 158727094